Tribunal: TJBA
Processo: 0502227-88.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502227-88.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO MORAES CHAVES Advogado(s): MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS E IOF. SEGURO. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JAIRO MORAES CHAVES contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento ajuizada em face do BANCO PANAMERICANO S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros, tarifas e tributos incidentes em contrato celebrado em 2012, com vistas à adequação do contrato à taxa média de mercado, exclusão de encargos considerados abusivos, descaracterização da mora e repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização dos juros por ausência de pactuação expressa ou inconstitucionalidade da norma autorizadora; (iii) verificar a legalidade da cobrança da comissão de permanência; (iv) analisar a validade das tarifas bancárias cobradas; (v) determinar a legalidade do financiamento do IOF e da cobrança de seguro; (vi) averiguar se estão presentes os requisitos para a descaracterização da mora e eventual repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do STJ admite que instituições financeiras estipulem juros superiores a 12% ao ano, desde que não se configure desproporção evidente em relação à taxa média de mercado, sendo necessária prova concreta da onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado. É permitida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando há previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização mensal, afastando a alegação de inconstitucionalidade. A cobrança da comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios, o que não foi comprovado nos autos, sendo lícita sua previsão contratual isolada. As tarifas bancárias questionadas (cadastro, registro de contrato, avaliação de bens, taxa de gravame) são admitidas pela jurisprudência do STJ, desde que os serviços tenham sido prestados e não demonstrada a abusividade, ônus que incumbia ao Apelante. A cobrança de IOF financiado é legal e admitida pelo STJ, desde que pactuada pelas partes, o que ocorreu no caso. A inclusão de seguro no contrato, por si só, não configura venda casada. É necessária a prova de imposição ou ausência de liberdade na escolha da seguradora, o que não foi comprovado pelo Apelante. A descaracterização da mora depende da comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verificou, mantendo-se hígida a mora. A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido, o que não foi demonstrado, razão pela qual não se justifica a devolução dos valores cobrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura abusividade automática, exigindo-se prova de onerosidade excessiva. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, inclusive por previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A comissão de permanência é lícita desde que não cumulada com outros encargos moratórios. As tarifas bancárias são admissíveis desde que haja prestação do serviço e ausência de abusividade comprovada. É legal o financiamento do IOF e a cobrança de seguro, salvo prova de imposição contratual ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor. A descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato. A repetição do indébito depende da prova de pagamento indevido, o que não se presume. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, caput e III, 6º, V, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, repercussão geral, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03.02.2010; STF, ARE 970912 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.06.2017; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, repetitivo, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.03.2011; STJ, Súmulas 297, 380, 382, 541, 565 e 566; STJ, REsp 1.058.114/RS, repetitivo, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.06.2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS, repetitivo, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.02.2012; TJBA, Apelação nº 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJ 25.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0502227-88.2013.8.05.0274, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado JAIRO MORAES CHAVES e BANCO PAN S.A., respectivamente. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA